Tribunal: STF
Processo: ARE 771411
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PORTARIAS/MS NºS 1.230 E 1.323/1999. REAJUSTE DA TABELA DE PROCEDIMENTOS. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. DISCUSSÃO ACERCA DOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de violação aos limites objetivos da coisa julgada, uma vez que se trata de tema cujo âmbito é estritamente infraconstitucional, além de demandar o reexame de fatos e de provas constantes dos autos. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.